Tribunal: TJSP
Processo: 2225497-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal. ITBI. Alegada imunidade sobre a aquisição imobiliária decorrente da transferência patrimonial entre a sociedade empresária e os sócios – Integralização de capital. Pleito antecipatório de suspensão da exigibilidade do crédito indeferido. A irresignação da recorrente não comporta acolhida. Acerto do decisum em razão da falta de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal. ITBI. Alegada imunidade sobre a aquisição imobiliária decorrente da transferência patrimonial entre a sociedade empresária e os sócios – Integralização de capital. Pleito antecipatório de suspensão da exigibilidade do crédito indeferido. A irresignação da recorrente não comporta acolhida. Acerto do decisum em razão da falta de comprovação sobre o exercício ou não de negócios preponderantemente imobiliários, bem como de inexistência de vício na autuação. Ausência de substrato fático e legal a embasar a pretensão da recorrente, autora da ação. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225497-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RP GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225497-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31973
2
Voto no 31973
Comarca:
São Paulo
Agravante:
RP Gestão Patrimonial Ltda. (autora)
Agravado:
Município de São Paulo (réu)
Juíza prolatora da decisão: Paula Micheletto
Ementa: Agravo de Instrumento Ação anulatória de débito fiscal.
ITBI. Alegada imunidade sobre a aquisição imobiliária decorrente
da transferência patrimonial entre a sociedade empresária e os
sócios
Integralização de capital. Pleito antecipatório de
suspensão da exigibilidade do crédito indeferido. A irresignação
da recorrente não comporta acolhida. Acerto do decisum em razão
da falta de comprovação sobre o exercício ou não de negócios
preponderantemente imobiliários, bem como de inexistência de
vício na autuação. Ausência de substrato fático e legal a embasar a
pretensão da recorrente, autora da ação. Necessidade de dilação
probatória. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 241 que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por RP Gestão Patrimonial Ltda., ora agravante, em face
do Município de São Paulo, indeferiu a concessão da tutela
antecipada.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é empresa que
atua no ramo de aluguel, compra e venda de imóveis próprios, sendo
que, no ato de sua constituição, os sócios aportaram capital
consistente em imóveis de sua propriedade localizados nos
municípios de São Paulo e São Roque, com pedido administrativo de
imunidade do ITBI, relativamente à incorporação ao capital.
Aponta que o Fisco autorizou a lavratura das escrituras
sem a exigência do imposto, desde que comprovada a não ocorrência
da preponderância de negócios imobiliários na sua receita operacional
nos três anos posteriores à constituição da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225497-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31973
3
Ressalta, no entanto, que não foi notificada, pois sua
intimação deu-se de forma indevida por intermédio do Domicílio
Eletrônico do Contribuinte (DEC), que culminou na perda do prazo,
indeferimento do pedido de imunidade e glosa dos créditos relativos
do ITBI por meio da lavratura de autos de infração no 90.034.954-9 e
90.034.955-7.
Defende a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela recursal, pois desde o momento de sua
constituição encontra-se inativa; não houve ingresso de receitas em
seu caixa, bem como não promoveu qualquer constituição de tributos
em suas Declarações de Débitos e Créditos Federais DCTF.
Destaca a inviabilidade de efetuar o depósito integral do
montante discutido para a suspensão da sua exigibilidade, haja vista a
sua inatividade e ausência de faturamento, bem como defende a
possiblidade de comprovação judicial dos requisitos à concessão da
benesse. Por fim, cita os artigo 156, §2o da CF e 37 do CTN.
Pede, deste modo, o provimento do recurso para
suspender a exigibilidade dos débitos de ITBI até que ocorra o
julgamento definitivo do mérito da ação interposta. (fls. 01/21).
Ao recurso foi concedido o efeito suspensivo (fls. 295).
Contraminuta a fls. 260/275, na qual o agravado defende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225497-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31973
4
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme lição extraída do artigo 300 do NCPC, a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No que tange às decisões judiciais, os juízes praticam
ilegalidade somente quando decidem sem qualquer amparo no
ordenamento jurídico, haja vista o princípio da livre convicção
motivada.
Destarte, não há que se falar em ilegalidade e tampouco
em abuso de poder por parte do magistrado quando a decisão é
proferida com fundamento no ordenamento jurídico, ainda que a
interpretação dada a determinado dispositivo legal, desde que
razoável, não coincida com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial majoritário.
Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou demanda
objetivando a concessão do benefício da imunidade ao pagamento do
ITBI, indeferido administrativamente em razão da não comprovação
da ausência de preponderância de atividades imobiliárias durante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225497-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31973
5
03 (três) primeiros anos após a aquisição, nos termos do artigo 37,
§2o do CTN, bem como do artigo 4o, 2§o da Lei Municipal no11.154/91.
E, em que pesem as argumentações da agravante, mostra-
se correta a decisão agravada, pois, conforme documentação trazida
pelo Município, ao menos numa análise perfunctória, verifica se ser
válida a notificação da empresa por meio do Domicílio Eletrônico
(DEC), referente ao Processo Administrativo no 2015-0.015.325-3.
No presente caso, milita em favor do agravado a
presunção de legalidade dos atos administrativos, que deve ser
infirmada pela recorrente por intermédio de dilação probatória.
Outrossim, a alegação de inatividade da empresa durante
o período após a aquisição dos bens, a princípio, não socorre à
agravante, na medida em que impossibilita eventual verificação da
condição resolutória prevista no artigo 156, §2o, I da CF.
Cabe salientar o voto do Desembargador João Alberto
Pezarini que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2220098-37.2019.8.26.0000, em situação análoga, deixou consignado
que “a correta interpretação da imunidade constitucional deve ter em
vista o interesse tutelado pelo legislador, que é fomentar a atividade
econômica, objetivo que a requerente parece não ter atendido ao
manter-se inativa por significativo período, após a integralização de
seu capital.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225497-37.2019.8.26.0000 -Voto no 31973
6
O voto segue assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ANULATÓRIA

Indeferida tutela antecipada. ITBI. Alegada não realização
de atividades ou transações imobiliárias no período
fiscalizado. Inexistência dos requisitos necessários à
concessão da medida. Decisão mantida. Recurso não
provido1”.
Assim, é inconteste que o contraditório se mostra
essencial para a resolução da demanda subjacente.
Deste modo, ainda que sob uma perspectiva ainda
perfunctória, é possível constatar-se que o pedido deduzido pela parte
recorrente não deve mesmo ser chancelado, sobretudo nesta sede
recursal.
Não há, portanto, elementos que autorizem a reforma da
decisão e o acolhimento do inconformismo recursal; deve, pois, ser
mantida intacta a decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2220098-27.2019.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020